Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-58.2015.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-58.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 386.800.763-68 (APELANTE), SALES TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 14.186.730/0001-33 (APELADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DE JESUS CAMPOS DE FARIA - CPF: 108.629.468-83 (ADVOGADO), AGROALTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AGROALTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (APELADO), SALES TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 14.186.730/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
C/C PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– COMPRA E VENDA DE SEMENTES –
ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO VÍCIO ALEGADO
– DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ QUE DEMONSTRA A QUALIDADE DOS GRÃOS – PERÍCIA
PREJUDICADA EM RAZÃO DE A AMOSTRA NÃO
TER SIDO ARMAZENADA ADEQUADAMENTE
PELO AUTOR
–
INDENIZAÇÕES INDEVIDAS
– ART. 373,
I E
II, DO CPC
–ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O autor não comprovou minimamente suas alegações, enquanto a ré trouxe farta documentação
que contrapõe a tese
de vício que ocasione

a
baixa germinação das sementes adquiridas
.

A realização da perícia ficou prejudicada porque o autor não armazenou adequadamente a amostra dos grãos.

Com a improcedência da demanda, a verba honorária deve ser
calculada com base no valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Reparação de Danos Materiais c/c Pedido de Produção de Prova c/c Pedido de Obrigação de Fazer
julgada
im
procedente
,
imputando-se a
o autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
dele
ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3
º, do CPC).

O apelante relata que
é pequeno produtor rural e em 2014 adquiriu da ré (
Agroalta
Comércio e Representações – ME) sementes de pastagem
e sementes do tipo
mombaça
,
as quais não germinaram,
sendo constatado, portanto, vício do produto
, até porque elas eram da safra de 2012/2013.

Ressalta que por isso deixou de quitar a dívida.

Diz que o juízo
a quo
não identificou o problema nos grãos
, concluindo que a
ausência de germinação decorreu da falta de incorporação das sementes ao solo
, aliado
à
escassez de chuvas no período.

Destaca que demonstrou que, diversamente do que foi consignado na sentença,
houve chuva suficiente na região no período de plantio das sementes (10-11-2014 a 18-11-2014)
.

Afirma que em seu depoimento pessoal
“
narrou que, quando se dirigiu ao estabelecimento comercial, tinha recém queimado a terra, e que, ao informar isso ao vendedor, não foi informado se a semente tinha que ser semeada ou plantada, tendo semeado “de mão”, e que pagou funcionários para isso, estimando prejuízos de aproximados R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Alega que
devia ter sido informado pela ré
Agroalta
que as sementes deviam ser incorporadas ao solo
, acrescentando ainda que o próprio fabricante recomenda seja feita uma análise para verificar a necessidade dessa incorporação ou não.

Sustenta que a prova pericial
está prejudicada
, uma vez que a quantidade de sementes por ele preservada não era suficiente para
referida aferição técnica, além de ter ocorrido demora
nessa apreciação
.

Assegura
que a conduta da ré lhe causou abalo psíquico e perda de tempo útil, sendo devidos danos morais.

Requer o provimento do Recurso e que
a verba honorária seja fixada em razão do proveito econômico obtido (
aquilo que deixou de pagar, ou seja, valor da condenação em danos materiais e morais com atualização e juros
).

Em contrarrazões, a
ré,
Agroalta
Comércio e Representações Ltda.
, pugna
pelo não provimento (I
D
.
189655303
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/
apelante ingressou em juízo sob a alegação de
que é um pequeno produtor rural
e em 7-11-2014 adquiriu sementes de pastagem

fabricadas pela GERMI
PASTO
(9 sacas
de 20kg
do tipo MG-4 e 9 sacas
de 20kg
do tipo
m
ombaça
) no valor total de R$4.320,00. Diz que iniciou o plantio
em 10-11-2014 e finalizou em 18-11-2014 e, logo após,
choveu bastante na região.

Afirma, no entanto, que não houve a germinação das sementes
, as quais constatou que eram da safra de 2012/2013
e que, comunicado o fato à ré
Agroalta
, esta
concluiu pela escassez de chuvas.
Destaca que em razão disso, não teve condições de pagar
as duas últimas prestações de R$1.440,00 cada
, sendo obrigado a comprar novas sementes diante da urgência no replantio. Sustenta que a f
alta de germinação enseja o direito ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

A lide foi julgada improcedente.

A ré (
Agroalta
) concentra sua defesa no fato de os mesmos Lotes de sementes (352/2014
e 404/2014) terem sido vendidos a outros produtores
rurais
, sem nenhuma reclamação quanto à germinação,
ao baixo índice pluviométrico
, à falta de incorporação dos grãos ao solo e à
fermentação deste, pois
antes do plantio havia mato na região
, que foi derrubado, o que exigia
um tempo de espera de pelo menos um ano para novo plantio
, além de as sementes não poderem ser consideradas velhas
.

A ré apresentou Declaração emitida
em 8-4-2015
por produtor rural da mesma região que afirma ter adquirido
sementes de igual
lotes
(ID. 189654726 – págs. 80/81)
, tendo obtido ótimos resultados (ID. 189654726 – pág
s
. 71
/72
).

Anexou também Ficha Técnica de Reclamação (FTR)
, confeccionada em 2-12-2014,
em que consta que o autor/apelante não procedeu à incorporação das sementes
, que
o índice de chuvas 15 dias antes do plantio foi de 10mm
e que a cultura anterior existente no local era mato, o qual foi derrubado (ID. 189654726 – pág. 74).

Juntou ainda os Termos de Conformidade de ambas as sementes, cujo
s
resultado
s
fo
ram
de 83% e 84%
(ID. 189654737 – págs. 80/81)
, percentuais
que atestam a sua qualidade.

Na perícia
iniciada em 29-8-2019 e finalizada em 19-9-2019
,
assim ficou
concluído
(ID. 189654728 – pág. 44):

Ao quesito do autor, assim pontuou
(ID. 189654728 – pág. 45)
:

Ao quesito da ré
, fez o seguinte esclarecimento
(ID. 189654728 – pág. 49)
:

De todo o contexto probatório
presente nos autos
,
infere-se que o autor/apelante não
demonstrou

nenhuma de suas alegações. E mesmo que tenha sido invertido o ônus da prova,
o consumidor não se exime de comprovar minimamente o seu direito.

Com mais razão ainda porque a ré (
Agroalta
) trouxe diversas
evidências, acima especificadas, que configuram questões impeditivas, extintivas e modificativas do
direito do autor/apelante
(artigo 373, I e II, do CPC)
.

E para arrematar a controvérsia, a
realização da perícia não foi possível
porque o autor/apelante
não armazenou adequadamente
a amostra
, como se pode
identificar nos trechos descritos pelo perito.

O autor/apelante requer que a verba honorária seja fixada em razão do proveito econômico obtido (
aquilo que deixou de pagar, ou seja, valor da condenação em danos materiais e morais com atualização e juros
). No entanto, com a improcedência
da demanda, inexiste o referido proveito econômico, motivo por que deve ser utilizada como base de cálculo o valor da causa.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento
ao Recurso

para
fixar os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa,
ficando ressalvada a inexigibilidade do pagamento
em virtude de o autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024